Tribunal: TJDFT
Processo: 0720517-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0720517-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE HONORIO GOMES DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FELIPE HONORIO GOMES DE SOUZA, parte exequente, contra a decisão (ID 234173665) proferida pela 8a Vara da Fazenda Pública do DF, que, no cumprimento de sentença de ações coletivas (processo n. 0701026-92.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de expedição de precatório pelo valor incontroverso devido. A parte agravante (ID 72125359), alega que o GDF claramente acostou valor incontroverso nos cálculos de ID. 226227918, visando unicamente evitar a expedição do precatório no tocante à parcela que reconheceu como devida, o agravado utilizou de argumentação procrastinatória e manifestamente improcedente com o único objetivo de alegar que todo o título fora impugnado. Defende que o inciso I do §5o do art. 1.029 c/c art. 995, ambos do CPC, determinou que o Recurso Especial e o Recurso Extraordinário não possuem efeito suspensivo. Por isso, ausente qualquer indício de acolhimento das teses da Fazenda Pública, cabível o prosseguimento da execução tanto no tocante à parcela incontroversa antes do posicionamento final do tribunal, quanto sobre a parcela integral após o julgamento colegiado. Ao final, requer que seja provido o pedido de Tutela de Urgência, ordenando a expedição do precatório no tocante à parcela incontroversa. No mérito, que seja conhecido e provido o presente Agravo de Instrumento, para: (i) confirmar a tutela recursal e ordenar a expedição do precatório no tocante à parcela incontroversa; (ii) ordenar o prosseguimento da execução em sua integralidade após o julgamento do mérito por parte desta Turma, independente de sua preclusão. Preparo recolhido (ID 72129938). É o relatório. Decido. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Consultado a origem, verifico que o agravado sustenta que há inexigibilidade do título exequendo, portanto, não haveria valores incontroversos. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida pode acarretar dano ao erário público com a expedição de requisitórios referente à parcela não incontroversa dos autos. Conforme o Tema n° 28 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Contudo, como há dúvidas se há parcela incontroversa nos autos, em atendimento à economia processual, faz-se necessária a manutenção da decisão recorrida. Assim, os argumentos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela de urgência, na medida em que não foi demonstrado probabilidade de direito e risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital